Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-25.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000388-25.2023.8.11.0023
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, a improcedência da pretensão se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-25.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, a improcedência da pretensão se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000388-25.2023.8.11.0023

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a
“ressarcir à autora/apelada o valor de R$4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), acrescido de juros legais de mora, ambos a partir de 18/10/2022, data do efetivo desembolso (Id. 113047974), nos termos do artigo 398 do Código Civil, c/c Enunciado de Súmulas 43 e 54 do STJ.

Segundo o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei 14.905/24, em não havendo convenção firmada entre as partes em sentido diverso, a atualização monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, e os juros legais de mora corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido do mencionado índice de atualização monetária, e caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. Frise-se que, mesmo antes da edição da referida lei, já prevalecia o entendimento, no Superior Tribunal de justiça, de que "
o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
" (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024). Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 82, §2o, c/c 85, § 2o, incisos I a IV)”
(Id. 326297375).

Inconformada, a apelante, insurge
-se contra a r. sentença alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da seguradora, ora apelada, para propor a demanda regressiva, por não ter sido demonstrado o vínculo contratual entre o suposto segurado, Sr. Pedro Aurélio Tataira da Costa, e a apelante.

Alega que a fatura de energia elétrica apresentada é inconsistente e não pertence à concessionária, devido a inconsistências apontadas.

Sustenta que consulta interna ao sistema da concessionária localizou apenas duas unidades consumidoras em nome do segurado, nenhuma delas na cidade de Planalto da Serra/MT, local dos fatos narrados.

Argumenta que a ausência de comprovação do vínculo contratual e as inconsistências da fatura levantaram dúvidas sobre a veracidade e individualização do documento, sugerindo ser um modelo padronizado utilizado em diversas ações.

Aponta que o laudo técnico anexado neste processo possui notável semelhança com outro juntado em ação diversa (processo n.o 1004502-57.2022.8.11.0051), proposta pela mesma seguradora para outro segurado.

Afirma que o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é imprestável para comprovar o dano e o nexo causal, configurando cerceamento de defesa a recusa da perícia técnica direta nos bens supostamente avariados.

Invoca a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, Art. 621, inciso III, para argumentar que a impossibilidade de acesso aos objetos para perícia exclui a responsabilidade de reparação pleiteada.

Defende que, não existindo o bem para ser periciado, inexiste prova irrefutável do nexo causal, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente por falta de provas indispensáveis.

Sustenta que os laudos apresentados são inconclusivos, genéricos, não especificam tecnicamente os danos, e não foram realizados por engenheiros eletricistas registrados no CREA, limitando-se a uma inspeção visual superficial, comprometendo a credibilidade da prova.

Argumenta que a apelada não comunicou a apelante sobre o problema, impedindo a concessionária de acompanhar a apuração da falha e avaliar o estrago, cerceando o direito de defesa.

Aduz que a ausência de um laudo conclusivo por profissional habilitado, da forma que as seguradoras costumam agir, prejudica a ampla defesa da distribuidora'; 'Por fim, ventila a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, em negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel, conforme Arts. 40 e 42 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, excluindo a responsabilidade da concessionária.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa apelante, diante da ausência de direito de sub-rogação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Requer o pré-questionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, e do artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, além da divergência jurisprudencial, para fins recursais.

A parte autora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 209055999), protocolou petição requerendo a “desistência da presente ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, pois foram verificadas pela Autora algumas inconsistências no sinistro em questão” (ID 211599500), em vez de apresentar as contrarrazões formais.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão Id 326297389, indeferiu o pedido de desistência da ação, por ser manifestamente incabível após a prolação da sentença, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, aplicando multa no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 80, I e V, e 81 do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do Recurso de Apelação.

O preparo foi recolhido no Id 326418379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da seguradora, vez que não se localizou qualquer unidade registrada em nome do segurado, portanto inexistente a relação jurídica entre segurado e concessionária, inexistindo direito ao ressarcimento por danos elétricos. Defende que para formular pedido de ressarcimento de danos elétricos, necessita de local da ocorrência dos fatos, mediante apresentação de fatura de energia elétrica, para que a concessionária lograsse êxito em elaborar o Relatório PRODIST 09, apresentando defesa adequado ao presente caso.

Sobre esse ponto, cumpre salientar que a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos,
in verbis:

“25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

30. Comprovando-se que não houve perturbação
na data e hora aproximada para o dano reclamado
, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.”
(Nossos grifos)

Assim, a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,5 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando resta demonstrado nos autos que a seguradora arcou com os custos dos sinistros, se sub-rogando no direito ao ressarcimento da quantia despendida com o conserto dos bens segurados contra o causador do evento danoso, merece ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020690620198110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Logo, não há que se falar em

ilegitimidade ativa

da seguradora
,
vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa os documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Narra que no dia 2 de setembro de 2022, o segurado PEDRO AURÉLIO TATAIRA DA COSTA, apólice sob no. 940036242, foi afetada por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela concessionária, que ocasionou dados elétricos nos equipamentos eletrônicos da segurada.

Afirma que, após abertura do sinistro no. 114202209260552, o segurado contatou empresa especializada para avaliar os bens sinistrados e diagnosticar o motivo dos danos causados aos equipamentos, sendo que após avaliação técnica constatou-se que a causa dos danos se deu devido a variação de tensão na rede de energia.

Em virtude dos danos sofridos pelo segurado e estando preenchidos todos os requisitos que ensejam a cobertura contratual, coube à autora repará-los, o que fez em 18/10/2022, pela quantia de R$4.095,00, (quatro mil, noventa e cinco reais), conforme comprovante de pagamento anexo.

Destaca que os distúrbios de tensões ocorrem quando o serviço de energia elétrica é prestado de forma corrente. Porém, a qualidade da energia que passa pelos fios de condução elétrica está fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL.

Assegura que a ré tomou conhecimento do sinistro, através do pedido de reclamação administrativo feito pelo segurado, sob o protocolo no. 20222409123654, momento em que lhe foi dada a oportunidade de tentativa de composição, no entanto, nenhuma atitude no sentido de averiguar os fatos foi tomada pela concessionária restando infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença onde o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$4.095,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais), a título de ressarcimento de danos materiais, com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

A apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (Id 326296887 – pág. 20).

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Importante registrar que no curso da demanda, a autora protocolizou petição de Id. 326297387, por meio da qual requereu a desistência da ação, ao argumento de terem sido identificadas inconsistências no sinistro, pugnando pela respectiva homologação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. O pedido foi indeferido, por manifestamente incabível após a prolação da sentença. Na mesma decisão (Id. 326297388), o Juízo condenou a parte autora por litigância de má-fé, fixando multa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026